Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726745-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTAS E SOARES COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANACLETO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ODAIR DE JESUS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANTAS E SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA-ME contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0713613-97.2021.8.07.0015, movida em desfavor de ODAIR DE JESUS SOARES, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 100349830, origem). Em suas razões (ID 28318411), narra tratar-se de dissolução parcial de sociedade, em que busca a exclusão do sócio agravado. Requereu, em sede de tutela de urgência, a alteração do contrato social, a apresentação de livros contábeis, prestação de contas e demais escrituras em poder do agravado, além do bloqueio da conta bancária da empresa e do bloqueio, via RENAJUD, do veículo BMW 320i, Placa OQK3201, transferido indevidamente para a titularidade do réu. Preliminarmente, argumenta que o juízo singular não enfrentou todos os fundamentos trazidos na inicial, em manifesta violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. No mérito, alega que o agravado, desde o mês de janeiro de 2021, não mais comparece ao estabelecimento comercial e deixou de pagar as contas de sua responsabilidade, conduzindo a uma dívida superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em nome da pessoa jurídica. Afirma ter descoberto inúmeras retiradas não autorizadas, bem como a transferência indevida do veículo BMW 320i Placa OQK3201. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a. alterar o contrato social, com a exclusão do sócio réu; b. determinar a apresentação dos livros contábeis, prestação de contas, documentos e demais escrituras em seu poder, sob pena de multa diária; c. bloquear a conta bancária da empresa agravante; e d. bloquear, via RENAJUD, o veículo BMW 320i Placa OQK3201. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo comprovado (ID 28318412). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 100349830, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em exame perfunctório dos argumentos apresentados, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da medida liminar. Trata-se, na origem, de ação de dissolução de sociedade comercial c/c pedido de apuração de haveres, ajuizada pela agravante em face de Odair de Jesus Soares. Na inicial, o sócio representante, Anacleto Vieira da Silva, narra, em síntese, ter o réu abandonado as suas funções sociais, deixando obrigações vencerem sem pagamento, além de ter efetuado, de forma irregular, retiradas das contas da sociedade e a transferência do veículo BMW 320i Placa OQK3201. Como bem destacou o douto magistrado a quo, o pedido de exclusão de sócio do contrato social é medida que requer cognição probatória plena, sendo, em tese, inviável em sede de cognição sumária. Do mesmo modo, embora demonstrada a existência de contas não pagas, não há, nesse momento processual, demonstração da responsabilidade do requerido pelos débitos, tampouco foram apontados os saques supostamente indevidos (ID 100228832, ID 100228834, ID 100228836, ID 100228837 e ID 100228841, origem). Ademais, quanto ao pedido de bloqueio da conta bancária, não verifico a urgência do direito invocado, pois, a partir dos extratos colacionados na origem, observa-se que a situação deficitária persiste desde 2018 (ID 100228832, origem). No tocante ao pedido de prestação de contas, verifica-se ter o douto julgador a quo entendido pela incompetência da Vara de Falências, determinando que o requerente buscasse o seu direito em ação própria, perante uma das varas cíveis. Sobre esse tema, esta Corte já se posicionou, em determinadas ocasiões, no sentido de que a competência das Varas de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é de natureza absoluta (ratione materiae), restrita aos casos de ordem estritamente empresarial (artigo 2o da Resolução no 23/2010 TJDFT), em observância ao seu caráter especializado. Nesse descortino, numa primeira análise, mostra-se correta a decisão agravada, pois em conformidade com o entendimento desse Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO SOCIEDADE. ÂMBITO DE COGNIÇÃO RESTRITO. ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA SÓCIO. AÇÃO PRÓPRIA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A Resolução no 23/2010 ampliou a competência da antiga Vara de Falências e Recuperações Judiciais para abranger os seguintes litígios de natureza patrimonial: insolvência civil; dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; e nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais (Art. 2o e incisos). 2. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal não possui competência para decidir quanto a pleito de prestação de contas em ação de dissolução parcial de sociedade, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. 3. É inviável pleito de prestação de contas em sede de reconvenção em ação de dissolução parcial de sociedade, porquanto aquele possui rito próprio com previsão legal de duas fases. 4. O estreito âmbito de cognição da ação de dissolução parcial de sociedade está limitado ao exame da questão referente à perda da affectio societatis e, em sendo decretada a dissolução, a apuração do patrimônio e seus haveres se dará em liquidação da sentença. Alegações de administração temerária por parte de sócio devem ser deduzidas em ação própria, perante o Juízo competente, ou demonstradas em sede de liquidação. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1326859, 07407417420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, no que diz respeito ao pedido de bloqueio do veículo, via sistema RENAJUD, entendo que a matéria ultrapassa os limites da competência material do juízo a quo, pois não repercute diretamente sobre a questão de fundo (dissolução societária). Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise da questão quanto do julgamento do mérito recursal, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator